Tribunal: TCU
Processo: 013.075/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, em conluio com agentes externos, no âmbito da agência do BNB 273 - Santa Cruz do Capibaribe-PE, com vistas à simulação da operação de crédito no 2-273-B800013101/001 que foi contratada em nome de empresa de fachada denominada J R da Conceição Indústria e Comércio de Confecções, CNPJ no 30.653.264/0001-05, com auxílio de documentação com indícios de inidoneidade. (no da TCE no sistema: 3351/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6911/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de tontas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos praticados pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, em conluio com agentes externos, no âmbito da agência do BNB 273 - Santa Cruz do Capibaribe/PE, com vistas à simulação da operação de crédito 2-273-B800013101/001, no valor de R$ 500.000,00, contratada em nome da empresa de fachada denominada J R da Conceição Indústria e Comércio de Confecções, com auxílio de documentação com indícios de inidoneidade. Considerando que por meio do Acórdão 3518/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado no dia 3/6/2025, este Tribunal, dentre outros arrolados, considerou revel o responsável Heráclito Vilas Boas Junior, julgando irregulares suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o aludido responsável veio a óbito no dia 5/1/2025 (peça 302), ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, de maneira que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) propõe rever, de ofício, o mencionado acórdão, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada, dado seu caráter personalíssimo (peças 311-312); Considerando ser esse também o posicionamento da representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 323); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) tornar insubsistente a penalidade aplicada ao responsável Heráclito Vilas Boas Junior constante do subitem 9.3 do Acórdão 3518/2025-TCU-Primeira Câmara ; b) notificar o espólio de Heráclito Vilas Boas Junior, na pessoa do administrador provisório da herança, indicado à peça 311, quanto ao teor do acórdão proferido e com vistas ao recolhimento do débito imputado, nos termos do inciso II do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Resolução TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 013.075/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Moraes Hissa (XXX.199.574-XX); Carlos Roberto Rodrigues da Silva (XXX.337.934-XX); Helio Junqueira Nascimento da Costa (XXX.371.704-XX); Heraclito Villas Boas Junior (XXX.461.774-XX); J R da Conceicao Industria e Comercio de Confeccoes (30.653.264/0001-05); Jeferson Pereira de Oliveira (08.600.382/0001-04); Jose Roberto da Conceicao (XXX.429.904-XX); Kleiton Monteiro Gomes de Barros (XXX.452.784-XX); Log Comercio Varejista de Materias de Construcoes Ltda. (05.504.594/0001-91); V de Souza Lemos Avelino (25.316.620/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Isla Santana da Conceicao, representando Jose Roberto da Conceicao; Isla Santana da Conceicao, representando J R da Conceicao Industria e Comercio de Confeccoes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.